Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/8. APLICAÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo consumado e tentado, nos termos do art. 157, caput, c/c o art. 14, II, na forma dos arts. 70 e 72, todos do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, a desconsideração da valoração negativa da conduta social e a revisão da fração de aumento na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de roubo consumado e tentado; (ii) determinar se a valoração negativa da conduta social foi corretamente fundamentada; e (iii) avaliar se a fração de 1/8 utilizada para o aumento da pena na dosimetria está adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos das vítimas, pelo reconhecimento pessoal realizado na delegacia e em juízo, bem como pelas imagens de câmeras de segurança e apreensão dos objetos e roupas utilizados no crime, evidenciando a prática dos roubos consumado e tentado.
4. Correta a condenação pelo roubo tentado, pois a execução do crime foi iniciada com grave ameaça e restrição de liberdade da vítima, sendo irrelevante o fato de o bem não ter sido subtraído por circunstância alheia à vontade do réu.
5. A prática de crime enquanto o réu cumpria pena por delito anterior revela conduta mais reprovável e justifica a majoração da pena-base.
6. A fração de aumento de 1/8, aplicada para exasperar a pena na primeira fase, em razão de circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, está em consonância com a jurisprudência, considerada proporcional e razoável
7. O critério para fixação dos dias-multa deve seguir a proporcionalidade da pena privativa de liberdade, sendo necessário o ajuste para adequação ao quantum da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 59; 70; 72; 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798153, 07263778920238070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07/12/2023; TJDFT, Acórdão 1760620, 07142833120228070006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21/09/2023.